Tribunal: STF
Processo: RE 1463056
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional para impugnar acórdão da 5ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado: 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PARÂMETROS INDICADOS NA EXORDIAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TR A PARTIR DE JUNHO/2009. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. REQUISITÓRIOS EXPEDIDOS CONFORME PARÂMETROS INDICADOS NA EXORDIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA Nº 810 - REPERCUSSÃO GERAL. IPCA-E. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 



    1 – De acordo com a orientação jurisprudencial firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de recurso paradigma da repercussão geral (RE nº 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgamento em 20/09/2017 - Tema 810), no que se refere à atualização monetária de débito da Fazenda Pública, "O artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina". 



    2 – Da leitura do referido julgamento paradigmático (RE 870.947/SE – Tema 810), que não sofreu modulação de efeitos após a apreciação dos Embargos de Declaração contra ele interpostos, conclui-se que o Supremo Tribunal Federal fixou, em tema de repercussão geral, a incidência de correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA-E. 



    3 – Embora, no caso concreto, o Cumprimento de Sentença tenha sido proposto no período de suspensão da aplicação imediata do entendimento do STF no RE 870.947/SE em razão dos Embargos de Declaração, uma vez julgado o recurso em 03/10/2019 e publicado o respectivo acórdão em 03/02/2020, bem como expedidos os requisitórios em janeiro/fevereiro de 2020, os Agravantes somente vieram a pleitear a aplicação do entendimento do STF e a substituição da TR pelo IPCA-E, acusando a existência de erro no valor da execução, em 14/10/2020, ou seja, um ano após o julgamento e meses após a publicação do acórdão dos referidos Embargos de Declaração e a expedição dos requisitórios. 



    4 – Considerando o período de tempo decorrido desde a expedição dos RPVs e o julgamento e a publicação dos Embargos de Declaração interpostos no RE 870.947/SE até que os Exequentes formulassem o pedido de modificação dos parâmetros de cálculo do débito exequendo, inviável afastar a preclusão quanto ao tema, sob pena de ofensa ao disposto no art. 502 do CPC e ao princípio da segurança jurídica. Assim, a ausência de impugnação a tempo e modo dos requisitórios expedidos, após o julgamento e publicação do acórdão dos Embargos de Declaração referidos, impede a tentativa de discussão da matéria, ante a preclusão consumada. 



    5 – Dessa forma, a decisão agravada, ao contemplar o indeferimento do pedido de retificação ou complementação dos requisitórios expedidos não incorreu em nenhum equívoco, observou, ao revés, a preclusão incidente sobre a matéria e o fato de os RPVs terem sido expedidos de acordo com o pedido certo e determinado formulado pelos Exequentes em sede de cumprimento de sentença. 



    Agravo de Instrumento desprovido.” 



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. 



    No recurso extraordinário sustenta-se que “andou mal o Tribunal a quo ao reconhecer a coisa julgada/preclusão lógica da matéria, porque tal instituto está sujeito à cláusula REBUS SIC STANTIBUS, não podendo ela subsistir quando houver a superveniente mudança do estado de fato e de direito aplicável à espécie.”



    Aduz, ainda, que 



    “[a] mudança que permite a superação da coisa julgada/preclusão na espécie decorre da inconstitucionalidade do índice que remunera a poupança (TR), o que se deu no julgamento do RE 870.947/SE e da ADI 5348.”



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao analisar o caso dos autos, fundamentou seu convencimento nos seguintes termos: 



    “Pretendem os Exequentes/Agravantes a retificação do RPV expedido ou a expedição de requisição complementar referente às diferenças decorrentes da aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR, tendo em vista o desprovimento dos embargos de declaração interpostos no RE 870.947/SE, em que declarada a inconstitucionalidade da TR como critério de correção monetária. 



    Compulsando os autos originários (Feito n. 0707569-24.2019.8.07.0018), constata-se que se cuida de cumprimento de sentença coletiva manejado pelos Exequentes/Agravantes em 31/07/2019, visando à execução de título executivo judicial contra a Fazenda Pública, cujos cálculos estariam, como expresso pelos Exequentes, sujeitos aos seguintes parâmetros:



    (...)



    Assim, vê-se que, na petição inicial do Cumprimento de Sentença, os próprios Exequentes indicaram que o índice de correção monetária a ser adotado para o título executivo judicial corresponderia, dos vencimentos até 29/06/2009, ao INPC, e de 30/06/2009 a 30/06/2017, à TR, alcançando-se, segundo memória de cálculo anexada à exordial, o valor de R$ 14.101,75 (Num. 43230326– autos de origem) a título de crédito exequendo. 



    A Fazenda Pública não ofertou impugnação ao cumprimento de sentença, determinando-se, então, a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a apuração do valor atualizado devido, conforme critérios e memória de cálculo apresentada pela parte Exequente, e a expedição do requisitório, nos termos do art. 535, § 3º, I, do CPC (Num. 53565816 – Cumprimento de Sentença), com destacamento dos honorários contratuais. 



    Anexados os cálculos pela Contadoria Judicial (Num. 54104064 – Cumprimento de Sentença), as requisições foram expedidas em 23/01/2020 e 06/02/2020 (Num. 54210050 – Feito originário). O Distrito Federal, em 03/07/2020, anexou o comprovante do depósito do montante relativo aos honorários advocatícios, efetivado em 04/03/2020 (Num. 66881693 – Cumprimento de Sentença). 



    Em 14/10/2020 (Num. 74626224 dos autos originários), os Agravantes atravessaram petitório pleiteando a retificação dos requisitórios expedidos ou a expedição de requisição complementar relativo às diferenças decorrentes da aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR, tendo em vista o desprovimento dos embargos de declaração interpostos no RE 870.947/SE, em que declarada a inconstitucionalidade da TR como critério de correção monetária, bem como o estabelecido pelo STJ no REsp Repetitivo n. 1.492.221/PR, pedido que foi rejeitado em razão da preclusão, nos termos da decisão ora agravada.



    (...)



    Conquanto seja possível inferir que a coisa julgada – máxima preclusão – não impediria a aplicação do IPCA-E em sede de Cumprimento de Sentença (entendimento segundo o qual não é exigível que se cumpra obrigação na forma determinada em título judicial que se pautou em interpretação inconstitucional de dispositivo de lei), o caso concreto contempla conclusão um pouco diferenciada. 



    De fato, embora se observe que o Cumprimento de Sentença foi proposto no período em que a aplicação imediata da orientação do STF no RE 870.947/SE estava suspensa em razão dos Embargos de Declaração, uma vez julgado o recurso em 03/10/2019 e publicado o respectivo acórdão em 03/02/2020, bem como expedidos os requisitórios em janeiro/fevereiro de 2020, os Agravantes somente vieram a pleitear a aplicação do entendimento do STF e a substituição da TR pelo IPCA-E, acusando a existência de erro no valor da execução, em 14/10/2020, ou seja, um ano após o julgamento e meses após a publicação do acórdão dos referidos Embargos de Declaração e a expedição dos requisitórios. 



    Dessa maneira, considerando o período de tempo decorrido desde a expedição dos RPVs e o julgamento e publicação dos Embargos de Declaração interpostos no RE 870.947/SE até que os Exequentes formulassem o pedido de modificação dos parâmetros de cálculo do débito exequendo, inviável afastar a preclusão quanto ao tema, sob pena de ofensa ao disposto no art. 502 do CPC e ao princípio da segurança jurídica. 



    Cabe lembrar, ademais, que o caso concreto cuida de direito disponível, vigendo o princípio da disponibilidade da execução, nos termos do art. 775 do CPC. Nesse diapasão, tendo em conta que os Exequentes, ora Agravantes, livre e expressamente indicaram a TR como parâmetro de correção monetária do débito exequendo, vindo a formular o pedido de substituição do referido índice meses após a expedição dos requisitórios e o julgamento/publicação dos Embargos de Declaração no qual o pedido é fundamentado, deve-se considerar que livremente optaram pela manutenção da correção monetária pela TR, permitindo a ocorrência de preclusão.



    É certo que o instituto de preclusão está diretamente vinculado ao sentido de que o processo se desenvolva, primeiramente em atos e, após, em fases, tendentes ao futuro, no escopo de se alcançar a prestação jurisdicional almejada pelo jurisdicionado. Por outro lado, é preciso entender a dinâmica processual e a preclusão na perspectiva de ônus que recai sobre as partes, uma vez que da prática do ato surtirão efeitos práticos benéficos e, na sua falta, inevitáveis sanções. 



    De tal sorte, a ausência de impugnação a tempo e modo dos requisitórios expedidos, após o julgamento e publicação dos Embargos de Declaração pelo STJ interpostos no RE 870947/SE, impede a tentativa de discussão da matéria, ante a preclusão consumada.”



    Este Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacificado no sentido de que discussões estritamente processuais, como no presente caso, que trata de preclusão, estão afetas ao ordenamento infraconstitucional, não ensejando a interposição de recurso. Nesse sentido: 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECLUSÃO PROCESSUAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. O mero equívoco da parte ao nomear o recurso, na hipótese, não impede o seu conhecimento. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a questão relativa à verificação da preclusão das matérias suscitadas pelas partes, na origem, não alcançam status constitucional, haja vista que sua solução não prescinde da análise da legislação processual pertinente. 3. Embargos de declaração acolhidos para conhecer do agravo interno, o qual se nega provimento” (RE nº 802.009/SP-AgR-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 6/11/2018). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Preclusão. Ocorrência. Discussão. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A Corte de origem assentou que “não se pode pretender, em sede de embargos à execução fundado em sentença judicial transitada em julgado, a rediscussão de matérias que deveriam ter sido suscitadas na ação de conhecimento”. 2. A discussão acerca da ocorrência ou não da preclusão não prescinde do exame do conjunto fático probatório da causa (Súmula nº 279/STF), nem da análise da legislação infraconstitucional, o que é inviável em recurso extraordinário. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 832.157/MG-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 24/9/2015). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 848.724/RS-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 26/2/2015). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente